Tribunal: STF
Processo: HC 62059
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-21
Data de publicação: 1986-02-21

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. DESAFORAMENTO PLEITEADO PELA DEFESA. SEU
JULGAMENTO INDEPENDEMENTE DE INCLUSAO EM PAUTA. REGIMENTO INTERNO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS.
O JULGAMENTO DE PEDIDO DE DESAFORAMENTO, REQUERIDO PELA DEFESA, NÃO
E DE SER PRECEDIDO DE INCLUSAO EM PAUTA, COMO RESULTA DO  DISPOSTO
NOS ARTIGOS 171, 179 E 212 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. NENHUMA OBRIGATORIEDADE EXISTE A RESPEITO,
NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, E O DESAFORAMENTO E DE ORDEM PÚBLICA
E RAZOES DE URGENCIA, SÓ POR SI, BEM MOSTRAM QUE NÃO HÁ DE LEI OU
REGIMENTO DETERMINAREM A PREVIA INTIMAÇÃO, TANTO MAIS QUE SENDO O
PEDIDO DE DESAFORAMENTO PLEITEADO PELA DEFESA, ESTA, QUANDO O
FORMULOU, EXPOS AS SUAS RAZOES.